Tribunal: STF
Processo: HC 235905
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Trata-se de tempestivo agravo regimental em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à impetração.



    Iniciado o julgamento da mencionada insurgência recursal perante a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, na Sessão Virtual de 9/2/2024 a 20/2/2024, pedi destaque para melhor analisar a questão posta nos autos.



    É o relatório. Decido.



    Ressalto, de início, que sou Relator do HC nº 235.902, em que figura como paciente Nelsi Coguetto Maria - corréu com o paciente deste writ -, no âmbito do qual deferi medida liminar para suspender o processamento do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário no REsp nº 2.016.735, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do mérito da impetração.



    Mencionada decisão cautelar foi referendada pela colenda Segunda Turma deste STF na Sessão Virtual de 8/3/2024 a 15/3/2024.



    Pois bem.



    Verifico que a presente impetração aponta como ato coator o julgamento emanado do Superior Tribunal de Justiça no mencionado REsp nº 2.016.735/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Ao apreciar o pleito cautelar no HC nº 235.902, consignei:



    “Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PECÚLIO. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. MERA RESIGNAÇÃO. PODERES CONFERIDOS AO PARQUET. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido”(doc. 7).



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    Sabe-se que o habeas corpus não é via processual adequada ao reexame de matéria fática probatória, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte. Importante essa observação, pois não se tem na espécie a profunda incursão no acervo probatório, mas tão somente a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador.



    Sob esse enfoque, a questão atinente à revaloração jurídica de elementos que ampararam a conclusão do julgador encontra respaldo na jurisprudência da Corte. Nesse sentido, anoto:  



    “HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. INDÍCIO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. REVALORAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Discernimento jurídico, considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito. 2. Para a caracterização de dolo eventual, não basta a previsibilidade do resultado danoso, exigindo-se que o agente assuma o risco de produzi-lo. Inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 3. A negativa de desclassificação, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, quando verificada a inexistência de elementos aptos à constatação da presença de indícios do cometimento de crime doloso contra a vida, revela-se constrangimento ilegal. 4. A revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores, que é viável em sede de habeas corpus, não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Ordem concedida, para desclassificar a conduta para crime culposo” (HC 220384, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29/8/2023).  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC 127158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27/8/2015).  



    Estabelecidas essas premissas, reporto-me aos contornos do caso concreto.



    Como visto, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça analisou as questões agora colocadas à apreciação do Supremo Tribunal Federal nesta impetração, tendo rechaçado todas elas de plano.



    Contudo, sem embargo dessa avaliação e ainda em exame de mera delibação, próprio desta fase, impressiona a conclusão a que chegou as instâncias ordinárias de que o paciente, “já exonerado da função pública anteriormente exercida e, portanto, ostentando a condição de particular, passou a exercer, mês após mês, de forma voluntária e consciente, funções para as quais já não detinha formal autorização da Administração” (doc. 6).



    De fato, deve-se examinar com cautela as deduções de que o paciente, após exonerado, ostentou a condição de particular, e, por isso, praticou o tipo penal previsto no art. 328 (usurpação de função pública), e não a conduta do art. 324 do CP (exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado).



    Ao diferenciar os dois tipos penais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou o seguinte:



    “O tipo penal pelo qual os embargantes restaram condenados dispõe o seguinte: 



    Usurpação de função pública 



    Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública: 



    Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 



    Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem: 



    Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 



    Trata-se de crime praticado por particular contra a Administração Pública, podendo ser praticado também por funcionário público, quando atue completamente fora da sua área de atribuições (NUCCI). É crime formal, de consumação instantânea, de modo que a mera usurpação da função já caracteriza o delito, sem a exigência de resultado naturalístico específico ou de prejuízo para a Administração. 



    Por sua vez, o tipo penal do art. 324 do Código Penal, para o qual a defesa postula seja desclassificado o crime de usurpação de função pública, dispõe o seguinte: 



    Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 



    Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso: 



    Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 



    Trata-se de crime praticado por funcionário público contra a Administração em geral. No caso do núcleo "continuar a exercê-lo", o elemento normativo do tipo é "sem autorização", ou seja, contra a vontade da Administração. Assim como na usurpação de função pública, trata-se de crime formal e instantâneo, que se consuma com a primeira prática de ato inerente à função pública sem a devida autorização.



    A fim de determinar o adequado enquadramento da conduta dos réus, importa considerar as circunstâncias fáticas e o dolo do corréu VALTER MARTIN SCHROEDER JÚNIOR (VALTER JÚNIOR). 



    No tocante ao contexto fático, conforme se depreende do conjunto probatório, VALTER JÚNIOR foi exonerado do cargo após seu pai, VALTER MARTIN SCHROEDER, assumir a Secretaria de Planejamento. Tratou-se, portanto, de exoneração pro forma, com o único propósito de evitar embaraços políticos a VALTER pai. 



    Ora, tendo em conta a diferenciação que se faz da Administração Pública em seu sentido objetivo (relativo às atividades finalísticas compreendidas na função administrativa) e subjetivo (relativo aos sujeitos que desempenham a função administrativa), conclui-se que não seria possível a VALTER JÚNIOR desempenhar as funções que desempenhou por tanto tempo se não contasse com a conivência de outros agentes públicos, de modo que não é possível se falar propriamente em ausência de autorização, eis que (e-STJ Fl.4362) Documento recebido eletronicamente da origem verificou-se, na hipótese, verdadeira tolerância ilícita ou, em outras palavras, "vista grossa" dos respectivos superiores e responsáveis. Diante de tal conivência – ilícita, repita-se –, não seria adequado enquadrar a conduta do réu no tipo previsto no art. 324 do CP, o que, porém, não afasta a ocorrência de efetiva usurpação de função pública, materializada na ausência de requisitos formais para a regular prática dos atos inerentes à função”(doc. 6).



    Ao menos em exame de delibação, parece plausível a tese defendida pelo impetrante no sentido de o paciente ter praticado a conduta prevista no art. 324 do CP, e não a conduta prevista no art. 328 do CP, já que ostentava a qualidade de funcionário público e continuou a exercê-la depois de exonerado.



    Nessa conformidade, sem prejuízo do reexame posterior e mais detido da matéria, frente ao poder geral de cautela atribuído ao Estado-Juiz, defiro a medida liminar para suspender o processamento do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário no REsp nº 2.016.735, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do mérito da presente impetração.”



    Tenho que idênticas razões se aplicam ao paciente desta impetração.



    Diante dessas considerações, reconsidero a decisão agravada, restando prejudicado a agravo regimental contra ela interposto e o pedido de destaque por mim realizado, e, sem prejuízo do reexame posterior e mais detido da matéria, frente ao poder geral de cautela atribuído ao Estado-Juiz, defiro a medida liminar para suspender o processamento do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário no REsp nº 2.016.735, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do mérito da presente impetração.



    Comuniquem com urgência e solicitem-se informações à autoridade coatora.



    Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente